Tribunal: TJDFT
Processo: 0748317-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Condomínio do Edifício Residencial Hilton Carvalho (autor) e Banco do Brasil S.A. (réu) contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 46058902) que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0748317-47.2022.8.07.0001), julgou procedente o pedido inicial de condenação do réu “ao pagamento das taxas condominiais, ordinárias e extraordinárias, dos meses de março a agosto de 2022 e novembro de 2022, corrigidas monetariamente, juros de 1% ao mês e multa de 2%, conforme planilha (ID 145621665, pg. 3), nos termos do artigo 1.336, § 1o, do Código Civil e da cláusula 17a da Convenção do condomínio (ID 145612617) desde seus respectivos vencimentos até a data do efetivo pagamento”, bem como “ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas no curso da lide, até esta data (art. 323 CPC), acrescidas, também dos seus respectivos encargos”. Em petição ao ID 46171097, o banco réu noticiou a realização de acordo extrajudicial com o condomínio autor, consistente no pagamento de parcela única no valor de R$23.999,27 (vinte e três mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), conforme comprovante acostado ao ID 46171099. 2. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil. Observa-se, no entanto, que a petição noticiando a celebração de acordo foi assinada somente pela parte ré. 3. Assim, intimem-se as partes para que juntem termo devidamente assinado por ambas, a fim de demonstrar seu consentimento na realização da reportada autocomposição. Publique-se. Intimem-se.